Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-38.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INTERESSE PROCESSUAL. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA EM ENDEREÇO DESCRITO NA INICIAL. FALTA DE AMPARO LEGAL. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PAGAS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

1 – Interesse processual. Custas complementares. Não se verifica a falta de interesse processual, pois o apelante requereu a integralização da relação jurídico-material através da citação em endereço descrito em contrato de financiamento e efetuou o pagamento das custas intermediárias para a renovação da diligência.

2 – Primazia do julgamento do mérito e princípio da cooperação. Os artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, preveem a primazia do julgamento do mérito e o respeito ao princípio da cooperação, respectivamente, visando que a extinção do processo, sem análise do mérito, seja exceção, de modo a se aproveitar ao máximo os atos processuais. Sentença anulada.

3 – Recurso conhecido e provido.

f